Tribunal: TJSP
Processo: 1034177-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INVENTÁRIO. Pretensão de terceiro ao levantamento de valores ante penhora no rosto dos autos. Discordância do espólio. Dívida consubstanciada em crédito trabalhista de um dos herdeiros, e não do espólio. Existência de dívida do espólio referente a despesas condominiais. Necessário aguardar-se a homologação da partilha para se estabelecer o quinhão de cada herdeiro. Transferência de valores aos

Ementa:
INVENTÁRIO. Pretensão de terceiro ao levantamento de valores ante penhora no rosto dos autos. Discordância do espólio. Dívida consubstanciada em crédito trabalhista de um dos herdeiros, e não do espólio. Existência de dívida do espólio referente a despesas condominiais. Necessário aguardar-se a homologação da partilha para se estabelecer o quinhão de cada herdeiro. Transferência de valores aos herdeiros somente após quitação das dívidas do espólio. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034177-66.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÍCERO
RODRIGUES JULIO, são apelados LÍCIO FONSECA FERNANDES (HERDEIRO),
ROSETI
MORETTI,
EMYGDIO FERNANDES JUNIOR (ESPÓLIO), EDITH
FONSECA FERNANDES (HERDEIRO) e ANTONIO MARCELO FONSECA
FERNANDES (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034177-66.2020.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1034177-66.2020.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Cícero Rodrigues Julio
Apelados: Roseti Moretti, Emygdio Fernandes Junior Espólio, Antonio Marcelo Fonseca
Fernandes Herdeiro, Edith Fonseca Fernandes Herdeiro, LÍCIO FONSECA FERNANDES
Herdeiro
Comarca: São Paulo - 8a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1034177-66.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Vivian Wipfli
VOTO no 14811
INVENTÁRIO. Pretensão de terceiro ao levantamento de valores
ante penhora no rosto dos autos. Discordância do espólio. Dívida
consubstanciada em crédito trabalhista de um dos herdeiros, e não
do espólio. Existência de dívida do espólio referente a despesas
condominiais. Necessário aguardar-se a homologação da partilha
para se estabelecer o quinhão de cada herdeiro. Transferência de
valores aos herdeiros somente após quitação das dívidas do
espólio. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de pedido incidental de levantamento de
valores ante penhora no rosto dos autos de ação de inventário julgado extinto
pela r. sentença de fls.24/25, cujo relatório fica adotado, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. Ausente condenação nas verbas de
sucumbência.
Inconformado,
agrava
o
peticionário,
terceiro
interessado, sustentando, em síntese, ser inquestionável o posicionamento
doutrinário e jurisprudencial referente a preferência do crédito trabalhista sobre
qualquer outro, considerando sua natureza alimentar, inclusive, o STJ consagrou
a independência da penhora trabalhista antecedente ou posterior como
preferencial. Pleiteia a reforma da sentença para que seja liberada em favor do
apelante a penhora sobre o crédito do herdeiro Lício Fonseca Fernandes
(fls.30/33).
A inventariante apresentou contrarrazões (fls.38/40).
É o relatório.
A princípio, consigne-se que o ato jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034177-66.2020.8.26.0100 - 3
impugnado possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que resolve
questão incidente.
No entanto, considerando que a decisão foi proferida
como sentença, inclusive com extinção do incidente, é viável o recebimento do
recurso com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, inclusive porque
ausente má-fé do recorrente.
No mais, consta dos autos que o apelante Cícero
Rodrigues Júlio é credor de Lício Fonseca Fernandes, no valor de R$73.771,62
(1/4/2013), conforme decisão proferida em ação trabalhista (processo no
01758008420055020002).
Em 24/6/2013, foi realizada a penhora no rosto dos
autos da ação de inventário dos bens deixados por Emygdio Fernandes Junior, o
qual tem como um dos herdeiros Lício Fonseca Fernandes (fl.8).
Por tal motivo, requereu Cícero a sua habilitação nos
autos do presente inventário como terceiro interessado, bem como o
levantamento dos valores penhorados.
A inventariante manifestou-se contra o pedido do
terceiro interessado, considerando a existência de ação de cobrança de
despesas de condomínio e cumprimento de sentença referente a imóvel do
espólio, cujo débito é de R$405.221,31.
Insurge-se o terceiro Cícero contra a rejeição de seu
pedido e consequente extinção do incidente.
O artigo 642 do Código de Processo Civil estabelece
que: “Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do
inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.
No presente caso, trata-se de dívida de um dos
herdeiros do falecido, ou seja, não se trata se dívida do espólio.
Por conseguinte, antes da realização da partilha não
há como se saber o quinhão atribuído a cada um dos herdeiros, razão pela qual,
incabível o levantamento de valores penhorados nos autos pelo apelante.
Além disso, a transferência dos valores aos herdeiros
somente ocorrerá após a apuração e quitação de todas as dívidas do espólio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034177-66.2020.8.26.0100 - 4
sobretudo considerando a informação da sua existência, bem como o fato de que
a penhora recaiu sobre direitos hereditários e, portanto, incidirá apenas sobre a
cota parte atribuída ao herdeiro devedor.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Deixo de fixar honorários recursais em razão da
ausência de condenação do recorrente em primeiro grau.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora